Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-18.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA CARVALHO GUIMARAES - CPF: 048.012.441-81 (RECORRENTE), KAROLINE PEREIRA GERA - CPF: 013.193.832-03 (ADVOGADO), EBER COLONI MEIRA DA SILVA - CPF: 790.920.982-72 (ADVOGADO), FELIPE WENDT - CPF: 780.260.592-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIRG - CNPJ: 01.210.830/0001-06 (RECORRIDO), GILMARA DA PENHA ARAUJO APOLIANO - CPF: 914.482.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002223-18.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

06/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ADRIANA CARVALHO GUIMARAES

Recorrido(s):

FUNDACAO UNIRG

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DE REVALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente ADRIANA CARVALHO GUIMARAES, objetiva o ressarcimento da quantia paga, bem como indenização por danos morais decorrente da declaração de sua inaptidão na primeira fase do certame, por não ter apresentado documento obrigatório previsto no Edital.

2.
A Recorrente foi inabilitada, por não ter sido observada a regra prevista no Edital no item 3.29,1, alínea a, qual seja: “3.29.1. O candidato deverá apresentar, para conclusão da 1a Etapa, conforme estabelece o subitem 3.27 deste Edital, os seguintes documentos: a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;”

3.
Nos autos, em que pese a Recorrente tenha comprovado o pagamento da taxa de inscrição, contudo, em razão do não cumprimento das regras do Edital, qual seja comprovar o pagamento, por evidente que restou efetivada a sua inabilitação, portanto, o ato administrativo é regular.

4.
Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário proceder com a revisão do ato administrativo, eis que não violou a regra do edital, tampouco, as normas legais.

6.
Ademais, sabe-se que o Edital faz regra entre as partes e não há como o candidato alegar ignorância, tampouco, descumprir os seus termos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ADRIANA CARVALHO GUIMARAES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023